Tribunal: TJDFT
Processo: 0728873-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ELIZABETE ALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública. Tudo está a indicar que o recurso é manifestamente inadmissível. Com efeito, trata-se de despacho que determinou a manifestação da agravante acerca da renúncia, ou não, à parte excedente do crédito para que seja viabilizada a expedição da RPV, ou a manutenção do precatório, vale dizer, ainda não houve pronunciamento judicial definitivo sobre a questão. Confira-se: “A autora Elizabete Alves da Silva, credora do precatório de ID 46208055, renunciou ao crédito excedente para recebimento por meio de requisição de pequeno valor (ID 55418766). O réu, por sua vez, não concordou com a renúncia. Para tanto, sustentou que o precatório foi expedido na forma dos dispositivos legais aplicáveis no momento da expedição, conforme princípio do tempus regist actum. Verifica-se que o precatório foi expedido no valor de R$ 17.751,63 (dezessete mil setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos) e encontra-se em trâmite na Coordenação de Precatórios - COORPRE sob o número 0721332-49.2019.8.07.0000. Ressalte-se que na data da expedição e distribuição da requisição da autora estava em vigor a Lei no 3.624/2005, que determinava que o crédito superior ao valor de 10 (dez) salários mínimos estava submetido ao regime de pagamento por meio de precatório, que observa a ordem cronológica de apresentação, na forma do artigo 100 da Constituição Federal. No entanto, entre a renúncia e a presente data passou a vigorar Lei no 6.618, de 8 de junho de 2020, publicada em 19 de junho de 2020, que aumentou o limite para 20 (vinte) salários mínimos para as obrigações serem pagas por meio de requisição de pequeno valor -RPV. Diante disso, considerando que o crédito da autora é inferior a 20 (vinte) salários mínimos, não há possibilidade de simples transformação do precatório em RPV, sem renúncia efetiva de qualquer crédito, sob pena de burlar a ordem cronológica de pagamento imposta pela norma constitucional prevista no artigo 100 da Constituição Federal. Dessa forma, tendo em vista que a expedição da requisição deve observar a |Lei vigente no momento da prática do ato, a autora deve ser intimada acerca da questão. Assim, manifeste-se a autora quanto à ratificação da renúncia para que haja expedição de RPV no limite de 10 (dez) salários mínimos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de manutenção do precatório expedido que se encontra em tramitação na COORPRE. No caso de aceitação da autora, preclusa esta decisão para o Distrito Federal, expeça-se RPV no valor de 10 (dez) salários mínimos e oficie-se à COORPRE, para cancelamento do precatório de no 0721332-49.2019.8.07.0000. Em atenção ao art. 10 do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se pronunciar a respeito. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA